Tribunal: TCU
Processo: 046.068/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.068/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio da Silva Rego (XXX.056.957-XX); Claudia Lucia de Almeida (XXX.048.517-XX); Eliane Carvalho (XXX.373.287-XX); Gerliton Melo (XXX.751.797-XX); Henrique Frazao Monteiro (XXX.600.607-XX); Jose Grinberg (XXX.211.807-XX); Jose Renato D Assuncao (XXX.772.527-XX); Lenilson Florentino Joao (XXX.679.757-XX); Livercy Edmaio Pereira Lima (XXX.492.017-XX); Maria Jose Silva Melo (XXX.064.307-XX); Octavio dos Santos Gouveia (XXX.441.977-XX); Osmea Barrozo do Couto (XXX.536.387-XX); Paulo Cesar Aguiar de Almeida (XXX.189.297-XX); Paulo Cesar Almeida da Silva (XXX.345.117-XX); Pedro Di Marco da Cruz (XXX.724.777-XX); Sergio Albieri (XXX.066.107-XX); Sergio Ricardo Siqueira (XXX.302.107-XX); Sergio Roberto de Jesus (XXX.500.397-XX); Yara Nascimento (XXX.335.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.